Tribunal: TJDFT
Processo: 0707881-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707881-83.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: SO RISO CLÍNICA DENTÁRIA LTDA - EPP e OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA DECORRENTE DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PENHORA DE REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO EXPRESSA NO ART. 833, IV, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 833, IV, do CPC, não admite constrição sobre valores decorrentes de vencimentos, salário, pensões, proventos de aposentadoria e afins, pois protegidas pela impenhorabilidade, exceto as importâncias que ultrapassem 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, bem como a penhora para pagamento de prestação alimentícia, em razão da ressalva prevista no § 2o do mesmo dispositivo legal. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, pela sistemática dos recursos repetitivos, afastando qualquer possibilidade de penhora de salários, vencimentos ou proventos diretamente na folha de pagamento do devedor e até mesmo depositados em conta corrente. 3. Mantém-se a decisão que indeferiu a penhora de percentual incidente sobre a remuneração do devedor se a situação delineada nos autos não se enquadra em qualquer das exceções descritas no art. 833, § 2o, do CPC. 4. Recurso desprovido. O recorrente suscita dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, alegando violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, ao argumento de ser possível a penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração dos segundo e terceiro recorridos para pagamento da dívida. Afirma que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos e proventos pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e à de sua família. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial merece prosseguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027